Tribunal: TCU
Processo: 016.195/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6094/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.195/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cintia Caroline Prado Craveiro (XXX.746.743-XX); Claudio Alves Silva (XXX.684.333-XX); Francisco Rafael Campos de Macedo (XXX.630.343-XX); Francisco Renato Lima (XXX.879.023-XX); Maria de Jesus Araujo Ramos (XXX.475.863-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Piauí - FUFPI. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.